Tribunal: STF
Processo: RE 1323466
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 1, p. 272-273):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. NORMA ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. ORIENTAÇÃO ENCAMPADA PELO TJPI. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS VERBAS ANTERIORES A 18.12.2004. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    I- O manejo dos Embargos de Declaração é admissível nos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material, a teor do art. 1.022, do CPC. 



    II- Vasculhando-se os autos, depreende-se que a irresignação do Embargante cinge-se à existência de omissão no julgado, pugnando pela integração do acordão de fls. 183/189, a fim de que seja reconhecida expressamente a prescrição quinquenal, atingindo, assim, as verbas anteriores a 18.12.2004. 



    III- Verifica-se,primo icto oculi, que o Embargante, quando da contestação, argui que a pretensão do Embargado estaria prescrita, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, vide redação do dispositivo legal. 



    IV- Esse é o entendimento consolidado pelo STJ, que entende que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, de modo que o prazo prescricional referente à cobrança de débito relativo ao FGTS em desfavor da Fazenda Pública é quinquenal, orientação que vem sendo reafirmada pelo TJPI. 



    V- Logo, no caso in comento, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, conforme o art. 1º, do Decreto n. 20.910, de 06.01.1932, que deverá atingir as verbas anteriores a 18.12.2004. 



    VI - Recurso conhecido e provido, em razão da omissão configurada, exclusivamente, para integrar ao Acórdão de fls.184/190 o reconhecimento da prescrição quinquenal, conforme o art. 1º, do Decreto n. 20.910, de 06.01.1932, que deverá atingir as verbas anteriores a 18.12.2004. 



    VII. Decisão por votação unânime.”



    De plano, verifico que a controvérsia vertida nos autos, quanto à aplicação do Tema 608 aos contratos que envolvam a Administração Pública, será resolvida no âmbito do Tema 1189, cujo recurso paradigma é o RE 1.336.848, de relatoria do Min.Gilmar Mendes, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente